Tribunal: TJMT
Processo: 1002017-14.2018.8.11.0055
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[RHAISSA VILLAS BOAS GUERRA CABIANCA - CPF: 035.336.351-04 (RECORRIDO), DANIELLY PAOLA LEITE LOPES - CPF: 010.820.711-02 (ADVOGADO), ZOOM PRODUÇÕES (RECORRENTE), VANESSA PELEGRINI - CPF: 882.472.521-04 (ADVOGADO), TAYNÁ ALBERTI (RECORRENTE), ZOOM PUBLICIDADE E PRODUCOES LTDA - ME - CNPJ: 21.206.889/0001-38 (RECORRENTE), TAYNA MAIRA ALBERTI - CPF: 046.065.381-47 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO FOTOGRÁFICO PARA CASAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESCISÃO CONTRATUAL. RETENÇÃO DE VALORES. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Não há cerceamento de defesa, uma vez que a Recorrente não manifesta pela produção de prova testemunhal e sim o fornecimento de gravações telefônicas, os quais devem ser anexados juntamente com a contestação.

2.

Trata-se de ação em que a Recorrida RHAISSA VILLAS BOAS GUERRA CABIANCA postula indenização por danos materiais no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), bem como indenização por danos morais, em decorrência de cancelamento da prestação de serviço por falha atribuída as Recorrentes.

3. No caso, verifico que a Recorrida comprova a contratação dos serviços de fotografia pelo valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), para a realização dos serviços de fotografia do casamento.

4. A Recorrida trouxe aos autos conversas realizadas com as Recorrentes no objetivo de agendar para acertar os cronogramas da prestação de serviço durante o casamento, sendo que em todas as oportunidades as Recorrentes cancelaram ou não compareceram.

5. Nesse sentido, existiu motivo suficiente para a ruptura contratual por culpa do fornecedor do serviço, o qual em razão da atividade exercida tem conhecimento de que a prestação de serviço não se da apenas durante o casamento e a organização prévia é necessária.

6. Ademais, a Recorrente se comprometeu em realizar a devolução integral dos valores pagos, sendo que a retenção do valor de R$ 300,00 (trezentos reais) a titulo de multa se configura ilícito, uma vez que foram as próprias Recorrentes que deram causa a rescisão contratual.

7. Danos materiais comprovados.

8.

Essa Turma Recursal possui entendimento de que a mera desavença contratual não é motivo para a ocorrência de danos morais indenizáveis, contudo, no presente caso por se tratar de organização de festividade de casamento que possui um sentimento pessoal a parte, por certo que a desavença contratual é passível de danos morais.

9. Percebo que as Recorrentes deram causa a ruptura contratual por desleixo no atendimento ao consumidor, mesmo com diversas tentativas de agendamento por parte da Recorrida e, com a aproximação do evento festivo por certo que trouxe angustia e frustração, sendo que o fato ultrapassa o
mero transtorno e dissabor cotidiano, configurando o dano moral, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.

10. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que merece a devida redução para R$ 2.000,00 (dois mil reais), adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

11. Sentença parcialmente reformada.

12. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que a Recorrida RHAISSA VILLAS BOAS GUERRA CABIANCA postula indenização por danos materiais no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), bem como indenização por danos morais, em decorrência de cancelamento da prestação de serviço por falha atribuída as Recorrentes.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a condenação das Recorrentes ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 300,00 (trezentos reais e danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

As Recorrentes ZOOM PUBLICIDADE E PRODUÇÕES LTDA e TAYNÁ MAÍRA ALBERTI interpuseram Recurso Inominado, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais e alternativamente a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Em contrarrazões, a Recorrida refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2020